Tribunal: STF
Processo: ARE 1581840
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por Francisco dos Ramos da Silva e João Nascimento de Carvalho contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que inadmitiu os recursos extraordinários com fundamento na necessidade de exame da legislação infraconstitucional para analisar eventual ofensa à Constituição Federal. 



    No agravo interposto por Francisco dos Ramos da Silva, alega-se, em suma, que o acórdão recorrido viola diretamente o art. 109, IV, da Constituição Federal. Sustenta-se que:



    nada indica na denúncia apresentada; na sentença id. 4058307.11727954 proferida pelo preclaro juiz da Subseção Judiciária de Palmares/PE, muito menos no acórdão de id. 4050000.24202146 que julgou a apelação, e tampouco nos embargos de declaração (id. 4050000.27112076; id. 4050000.28833911), a existência de verba federal no custeio do abastecimento supostamente desviado. Não se demonstra um valor simples que foi concretamente supostamente desviado. Utiliza-se a mera presunção para fixar a competência da justiça federal (doc. 71, p. 8).



    No agravo interposto por João Nascimento de Carvalho, alega-se, em suma, que o acórdão recorrido viola diretamente o art. 109, IV, da Constituição Federal. Sustenta-se que:



    não existe prova concreta, e necessariamente pré-constituída, a apontar que os recursos utilizados para os supostos pagamentos de combustíveis eram oriundos do Governo Federal, o que afasta a competência da Justiça Federal para julgamento da lide. A prova preliminar existente, consubstanciada em manifestação anexa do TCU e do TCE/PE, é no sentido de que inexiste interesse direto da União Federal (doc. 73, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte quanto à competência da Justiça Federal para julgar o caso dos autos. Nesse sentido, para rever o entendimento, seria necessário examinar o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator